Tribunal: TJPA
Processo: 0819381-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819381-57.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: WALLACE MENDES ALVES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão de cobranças de multas de trânsito, pontos em CNH e tributos. Motocicletas. Venda sem transferência formal. Adoção do rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95). Impossibilidade. Tutela de urgência mantida. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que, em ação ordinária proposta por particular, adotou o rito dos Juizados Especiais e deferiu tutela de urgência para suspender cobranças de IPVA, multas, licenciamentos e pontuações na CNH do autor, relativas a motocicletas alegadamente vendidas sem transferência de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção do rito dos Juizados Especiais em ação ajuizada contra ente público estadual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adoção do rito dos Juizados Especiais é indevida, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que exclui da competência do Juizado Especial as causas de interesse da Fazenda Pública, como no caso de demanda contra o DETRAN/PA.

4.

A concessão de tutela de urgência deve ser mantida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a) probabilidade do direito, demonstrada por boletins de ocorrência e documentos que indicam a venda dos veículos; b) perigo de dano, evidenciado pelas restrições creditícias e pela possibilidade de indevida responsabilização do autor por infrações e tributos.

5.

As demais alegações do agravante devem ser apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção do rito dos Juizados Especiais é incabível nas ações propostas contra ente público estadual, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

2.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender cobranças e sanções relacionadas a veículos cuja posse foi transferida, mediante demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 300, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1314212/SP; TJMG, AI 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0819381-57.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –

DETRAN/PA

AGRAVADO: WALLACE MENDES ALVES DA CUNHA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
DETRAN/PA
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da comarca de Tucumã, que, nos autos
da ação ordinária
nº. 0800917-90.2024.8.14.0062
, recebeu a inicial pelo rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95) e deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão de cobranças de IPVA, multas e licenciamentos de duas motocicletas anteriormente vendidas pelo autor, bem como a suspensão de pontuações vinculadas à CNH do demandante.

O agravado ajuizou a demanda de origem, objetivando: 1) a suspensão de cobranças de IPVA, multas e licenciamento referentes a duas motocicletas que teriam sido vendidas e não foram transferidas para o atual proprietário; 2) a
“suspensão do registro de pontuações na CNH do Autor referentes a multas de trânsito cometidas com os referidos veículos”
; c) a apreensão das motocicletas; d) o cancelamento definitivo das pontuações e das cobranças feitas em nome do demandante, após a venda dos veículos.

Com o objetivo de reformar a decisão em tela, o DETRAN/PA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) impossibilidade de adoção do rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/1995) em Vara Única comum, submetida ao procedimento previsto no CPC; b) necessidade de prévia criação de Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca; c) ausência de interesse processual, considerando a inexistência de provas sobre a venda das motocicletas; d) inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e) responsabilidade do agravado pelas infrações de trânsito, considerando a ausência de comunicação de venda e a inexistência de provas da alienação; f) impossibilidade de suspensão de autos de infração lavrados por outros entes federativos.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 23999105.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 24810206.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação ID 24923022.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“DECISÃO/MANDADO

1- Em atenção à averbação de suspeição pelo D. Magistrado desta Vara Única da Comarca de Tucumã, Dr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, quanto aos processos que atue ou venha atuar o advogado Delson Cecilio de Souza Junior, OAB/PA 31.028, bem como ao Escritório em que atue ou venha a atuar, conforme suspeição fixada nos autos n° 0800451-33.2023.8.14.0062 (PJE) e comunicado à Corregedoria deste E. TJPA no feito n° 0002866-51.2024.2.00.0814(PJECor), sem me olvidar do disposto na Portaria n° 2540/2020 deste E. TJPA, notadamente art. 1°, caput e §§1° e 2°, art. 3°, §3°, e na Portaria n° 901/2023 também deste E. TJPA, tendo sido designado para responder por esta Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte a partir do dia 03/07/2023, conforme Portaria n° 2606/2023, passo a atuar no feito, ante a substituição automática conforme acima indicado, até que sobrevenha juiz auxiliar à unidade (art. 1°, §2°, da Portaria n° 2540/2020 deste E. TJPA) ou, ainda, causa extintiva da anotada suspeição.

Outrossim, comunique-se à Secretaria de Gestão de Pessoas da presente substituição automática, nos termos do art. 5° da Portaria n° 2540/2020 deste E. TJPA.

Estando presentes, em tese, os requisitos insculpidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

2- Sem custas, eis que sob o pálio da Lei 9.099/95.

3- Designo audiência de conciliação, na modalidade semipresencial, a ser realizada no dia 02/12/2024 às 12:30 hs, na plataforma da Microsoft Teams.

Observação 1: Este Juízo tem optado pela designação de audiência de conciliação mesmo nas hipóteses em que há pedido para não designação, face ao bom índice de acordos realizados, não sendo possível antever em cada caso concreto sobre a total inviabilidade de acordo, ante o grande número de demandas.

Observação 2: Este Juízo tem se pautado pela cisão das audiências dos Juizados Especiais Cíveis, isso em razão da boa probabilidade de entabulação de acordo, desonerando a parte Requerida dos ônus decorrentes da apresentação de defesa antes mesmo de ser oportunizada a composição, ao mesmo tempo em que estimula essa composição.

Assim, resultando infrutífera a tentativa de conciliação, o prazo para eventual resposta à ação começará a correr no dia seguinte ao da audiência de conciliação.

Se alguma das partes se ver impedida de participar presencialmente da audiência, poderá participar por meio virtual, hipótese em que deverá previamente, baixar

na Loja APP STORE ou PLAY STORE de seu dispositivo (computador ou aparelho celular),

o APLICATIVO MICROSOFT TEAMS, cabendo ao Autor e seu patrono informarem nos autos o(s) número(s) de seu (s) celulares ou e-mail para envio do LINK da audiência, bem como ao Requerido informar ao oficial de justiça o número do telefone ou e-mail também para o envio do LINK no dia da audiência.

4- INTIME-SE a parte Requerida para participar da audiência ora designada, bem como CITE-A para os termos da presente ação, podendo na RESPOSTA (prazo só começa após a audiência de conciliação) alegar toda a matéria de defesa, arguir preliminares, juntar documentos e arrolar testemunhas até o máximo de três, sob pena de revelia, advertindo-lhe que, caso não compareça, poderão ser consideradas verdadeiras as alegações lançadas na petição inicial.

5- INTIME-SE o patrono da parte Autora, bem como a própria parte Autora, na pessoa de seu patrono, via DJE e PJE, para comparecer à audiência de conciliação, portando documento de identidade, ficando ciente ainda de que a sua ausência poderá implicar na extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação em custas processuais (art. 51, I, §2º, da Lei n. 9.099/95).

OBSERVAÇÕES DE INTERESSE DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA: (LEIAM ATENTAMENTE!)

5.1. As audiências de conciliação são realizadas preferencialmente na modalidade presencial.

Sendo necessário, admitir-se-á que alguma(s) parte(s) participe por meio virtual, através da Plataforma MICROSOFT TEAMS, podendo as partes “baixarem” o referido aplicativo em qualquer dispositivo que o aceite, pelo que cadastrará no referido aplicativo um login (e-mail), o qual deverá encaminhar para o aparelho celular da sala de audiências (94-98409-1939) até 24 horas antes do horário da audiência. O Assistente de Audiências encaminhará para o celular da parte Requerida, no dia da audiência, podendo ocorrer algum atraso quanto ao horário, solicitando-se paciência, o link para ingresso virtual na audiência.

5.2. No caso de participação na forma virtual, deverá a parte verificar previamente se o local onde se encontra possibilita acesso via internet.

5.3. Se alguma das partes, momentos antes da audiência, encontrar dificuldades de acesso à internet ou não possuir meios (equipamento ou internet) para ingressar na Audiência ora designada, poderá valer-se do apoio do Escritório de seu patrono, de outro Escritório de Advocacia, de Sede de Defensoria Pública, ou outra Instituição pública ou privada mais próximos a sua residência, ou comparecer ao Fórum da Comarca onde tramita a causa.

5.4. Se a intimação da parte Requerida se der por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, SOLICITA-SE ao meirinho que COLHA perante a parte Requerida o número de telefone para participação nas audiência, bem como ORIENTE-A sobre como baixar o aplicativo MICROSOFT TEAMS (instruções neste despacho).

5.5. Relembro às partes que a qualquer momento podem apresentar petição em que se entabule acordo para a solução da demanda.

6- Prosseguindo, passo à análise do pedido liminar de Tutela Antecipada.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Wallace Mendes Alves da Cunha, com fundamento no art. 300 do CPC, em face do DETRAN/PA e SEFA, visando à suspensão das cobranças de IPVA, multas e licenciamentos referentes a dois veículos que foram vendidos há mais de 10 anos, mas cujas transferências não foram realizadas pelos compradores.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que ambos os requisitos estão presentes:

Probabilidade do direito: A documentação anexada aos autos, incluindo os boletins de ocorrência e a prova de venda dos veículos, indicam que o autor não possui mais a posse dos veículos e que, portanto, não pode ser responsabilizado pelas infrações cometidas e pelos tributos devidos após a venda. Ademais, há jurisprudência favorável do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que a responsabilidade pelas infrações e tributos recai sobre o atual possuidor do veículo, mesmo que a transferência não tenha sido formalmente registrada junto ao DETRAN (AgRg nos EDcl no REsp 1314212/SP).

Perigo de dano: O perigo de dano decorre das restrições creditícias e da inscrição do nome do autor em Dívida Ativa, situação que prejudica sua capacidade de obter crédito e realizar atividades civis cotidianas, como mencionado no pedido.

A tutela de urgência, por sua natureza, é medida que visa garantir a efetividade do processo e pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, conforme previsto no § 3º do art. 300 do CPC, o que afasta o risco de irreversibilidade.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para:

Determinar ao DETRAN/PA e à SEFA que suspendam as cobranças de IPVA, multas e licenciamentos referentes aos veículos YAMAHA/FACTOR 125cc, placa JVI-4196, e HONDA BIZ/125cc, placa NSI-3463, até ulterior decisão deste juízo;

Suspender as anotações e pontuações na CNH do autor, decorrentes de infrações cometidas com os referidos veículos, bem como eventuais restrições creditícias e inscrição em Dívida Ativa em razão dessas cobranças.

Tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); DEVENDO as requeridas informarem o cumprimento da medida nos autos em até 05 (cinco) dias de sua intimação.

Intime-se.

Designada a audiência, cite-se e intime-se”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal se restringe às seguintes questões: a) a possibilidade de adoção do rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95) para processamento da demanda de origem; b) a verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação principal.

A adoção do rito dos Juizados Especiais revela-se equivocada, considerando a expressa vedação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 9.099/95, o qual estabelece que
“
Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas
de natureza alimentar, falimentar, fiscal e
de interesse da Fazenda Pública
, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”
. (Grifo nosso).

Assim, considerando que a ação de origem foi ajuizada em face do DETRAN/PA (autarquia estadual), resta inviável a adoção do rito dos Juizados Especiais pelo Juízo
a quo
, haja vista a referida vedação legal.

Quanto a tutela de urgência deferida em favor do autor, verifica-se o pleno atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Conforme consignado no
decisum
recorrido, a documentação juntada com a inicial, notadamente os boletins de ocorrência e os comprovantes de venda dos veículos, indicam que o autor não possui mais a propriedade ou a posse das motocicletas, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelas infrações cometidas por terceiros, tampouco pelos tributos devidos após a tradição.

Além disso, há precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a responsabilidade pelas infrações e tributos recai sobre o atual possuidor do veículo, mesmo que a transferência não tenha sido formalmente registrada junto ao DETRAN (AgRg nos EDcl no REsp 1314212/SP).

O perigo de dano reside nas restrições creditícias, nas cobranças e nas possíveis constrições patrimoniais indevidas em desfavor do autor, o qual não pode ser obrigado a arcar com encargos decorrentes de veículos que não estão sob sua propriedade ou posse.

Por fim, o agravante (DETRAN/PA) não demonstrou de que forma o
decisum
recorrido poderia lhe causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo considerando a natureza cautelar da medida.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida, apenas para afastar a adoção do rito dos Juizados Especiais, preservando-se a tutela de urgência deferida em favor do demandante (agravado).

As demais questões suscitadas devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para afastar a adoção do rito dos Juizados Especiais na ação de origem, preservando-se a tutela de urgência deferida em favor do autor, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025